Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TRANSAÇÕES PIX NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TUJ. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DA RECORRENTE T. D. C. C. M. NÃO PROVIDO. RECURSO DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira a restituir a quantia de R$ 21.784,24.
2. Em suas razões recursais, a recorrente T. D. C. C. M. afirma a existência de danos morais indenizáveis. O recorrente Banco do Brasil, por sua vez, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, assevera a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que as transações teriam sido realizadas via celular previamente cadastrado, com utilização de senha. Sustenta a concorrência de culpa da consumidora, que é responsável pela guarda e segurança do seu cartão e senha de acesso aos serviços bancários. Acrescenta que, devido ao Pix ser uma transação instantânea, não há margem para a análise de perfil do cliente.
3. Na hipótese, a recorrente T. D. C. C. M. relata que, no dia 24/04/2024, constatou que seu acesso ao aplicativo do Banco do Brasil estava bloqueado. Assim, no dia 26/04/2024, compareceu a um caixa eletrônico para resolver o problema, momento em que verificou movimentações realizadas por terceiros em sua conta bancária (R$ 9.998,24, em 24/04; R$ 9.950,00, em 25/04, e R$ 9.550,00, em 26/04 - ID 64606528). Afirma que as transações foram feitas por meio de celular desconhecido e que um total de R$ 7.550,04 foi estornado pelo banco (ID 64606528).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a responsabilidade da instituição financeira quanto às transações contestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, o que se discute é a existência de responsabilidade da instituição financeira quanto aos fatos relatados, que envolvem operações não reconhecidas efetivadas em conta mantida junto ao banco recorrente, de modo que não há que se falar na sua impertinência subjetiva. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. No caso dos autos, em que pese o banco recorrente alegue a regularidade das transações, nota-se que a alegação se baseia apenas em relatórios apresentados em resposta às contestações feitas pela consumidora (IDs 64606578 e 64606573), sem a juntada, por exemplo, de telas sistêmicas ou histórico de autorização dos celulares utilizados pela recorrente, o que poderia comprovar a legitimidade das operações. A documentação, portanto, revela-se insuficiente para provar a segurança do serviço prestado.
7. Por outro lado, a consumidora não adotou com presteza as diligências que poderiam ter minorado o prejuízo sofrido, haja vista que buscou o auxílio do banco somente dias após constatar que a sua conta bancária estava indevidamente bloqueada.
8. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é no sentido da possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, o banco recorrente deverá arcar apenas com metade do prejuízo experimentado pela consumidora. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1915601.
9. Quanto aos danos morais, do exame da narrativa fática depreende-se que, apesar da situação ter causado aborrecimentos à recorrente, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade e, ademais, não foram demonstrados concretamente nos autos. Deste modo, não merece reforma a sentença neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Recurso da recorrente T. D. C. C. M. não provido. Recurso do Banco do Brasil provido em parte para estabelecer que a restituição à parte requerente seja de R$ 10.892,12 (dez mil e oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos).
12. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1915601, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024.